Tribunal: TJDFT
Processo: 0706844-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706844-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FULLDESIGN COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: AV COMUNICACAO E MARKETING LTDA, CALICE PROPAGANDA LTDA - ME, BRB BANCO DE BRASILIA SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão Id. 23870428, que recebeu o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Em suma, alega que a decisão que determinou a abertura do envelope e a constatação da pontuação atribuída pela subcomissão técnica à proposta que apresentou deve ser mantida, porquanto não causará perecimento de direito, tampouco prejuízo para o BRB e demais licitantes. Sustenta que a Agravante omitiu o fato de o contrato assinado estar suspenso por força da liminar concedida no autos do Mandado de Segurança impetrado pela licitante BCA Propaganda Ltda., que tramita na 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo n° 0704579-43.2021.8.07.0001. Assevera que a Lei n° 8.666/93 não se aplica aos processos licitatórios destinados à contratação de serviços de publicidade, porquanto se submete à Lei Estatal n° 13.303/2016 e seu Regulamento de Licitações e Contratos. Registra que, embora a apresentação de peças gráficas fora do caderno permite melhor visualização e confere à proponente vantagens competitivas, na hipótese, as peças foram anexadas ao seu caderno de proposta. As peças que ficaram soltas são eletrônicas, gravadas em CDs e DVDs, que são acessados por meio de computador. Aduz a ausência de identificação e vantagem competitiva na forma de apresentação das peças eletrônicas e que a finalidade da licitação é assegurar a contratação da proposta mais vantajosa. Ressalta, ainda, que a desclassificação é ilegal, porque caminha na contramão dos objetivos estabelecidos pela Lei 13.303/2016, cujos princípios e finalidades estão muito distantes dos entendimentos da Lei 8.666/93. Ao final, requer reconsideração da decisão Id. 23870428 para indeferir o pedido de efeito suspensivo e manter a sessão designada. É o relato necessário. Decido. Na espécie, em que pese as alegações da Agravada, verifico que os fundamentos apresentados não são suficientes para mudar o entendimento externado na decisão Id. 23870428. Assevera a Agravada que a Lei n° 8.666/93 não se aplica aos processos licitatórios destinados à contratação de serviços de publicidade, pois se submete à Lei Estatal n° 13.303/2016 e seu Regulamento de Licitações e Contratos. Ressalta, ainda, que a desclassificação é ilegal, porque caminha na contramão dos objetivos estabelecidos pela Lei 13.303/2016, cujos princípios e finalidades estão distantes dos entendimentos da Lei 8.666/93. Como se sabe, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Devem ser observados na licitação, em qualquer modalidade, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa e vinculação ao instrumento convocatório, dentre outros (artigo 3o da Lei 8.666/93 e artigo 31 da Lei 13.303/2016. No caso, independentemente da aplicação, ou não, da Lei 8.666/93 ao caso, verifica-se que os princípios regentes tanto desta legislação quanto da Lei 13.303/2016 são os mesmos, especialmente o da vinculação ao edital. Como visto, o edital submete tanto a Administração Pública quanto os licitantes aos seus termos, de maneira que não pode ter sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Na espécie, verifica-se que a Impetrante foi desclassificada por descumprir o item 9.3.6 do Termo de Referência do Edital de Concorrência n° 003/2019, que assim prevê: “os exemplos de peças e ou material integrantes do subquesito Ideia Criativa serão inclusos no caderno de que trata o subitem 9.3.1, alínea “a”. É certo que a Impetrante não atendeu às especificações do edital, pois os 7 (sete) CD’s que apresentou não estavam presos ou fixados em páginas do caderno de proposta. Não se trata de mera formalidade, como alega a Agravada, mas, sim, do cumprimento das regras dispostas no instrumento convocatório. Ademais, a apresentação diferente do previsto no edital pode comprometer a impessoalidade e a objetividade no julgamento das propostas, pois permite a prévia e indesejada identificação da empresa proponente, não apenas pelos participantes, mas também pelos membros da comissão de licitação. Na espécie, não se mostra razoável a abertura de proposta desclassificada em razão do descumprimento das regras previstas no edital, simplesmente para abertura do envelope e constatação da pontuação atribuída pela subcomissão técnica à proposta da AV. Por fim, não verifico a urgência alegada, já que a abertura da proposta pode aguardar o julgamento do mandamus, ocasião em que será aferido o direito líquido e certo da parte, porquanto a execução dos contratos, como bem alegou a Agravada, já se encontra suspensa por força da decisão proferida no Mandado de Segurança n° 0704579-43.2021.8.07.0001. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora